Tribunal: TJSP
Processo: 0017494-63.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017494-63.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CATIA
RODRIGUES MODESTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017494-63.2015.8.26.0320 -Voto no
2
voto número 45.749
Apelação no 0017494-63.2015.8.26.0320
(Processo n° 17494/2015 3a Vara Criminal Limeira)
Apelante: CATIA RODRIGUES MODESTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 254/265), acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenada Catia
Rodrigues Modesto a cumprir as penas de dois (02) anos, um (01) mês
e seis (06) dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias-multa,
no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniário e em prestação de serviços à comunidade, por
ter infringido o artigo 299, caput, do Código Penal.
Catia Rodrigues Modesto apelou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 277, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 326/335, buscando sua absolvição, alegando
estado de necessidade ou erro de ilicitude; subsidiariamente, pleiteou
a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão.
O recurso fora contrariado, às fls. 338/341; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 348/356, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017494-63.2015.8.26.0320 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência,
de seus fundamentos.
A condenação da recorrente pela prática de crime de
falsidade ideológica, com uma causa especial de aumento de pena, era
inafastável.
Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da
instrução dão conta de que Catia Rodrigues Modesto usou documento
público em nome de Margarete Lourenço Caetano para realizar
internação para o parto e para o registro no Cartório do Registro Civil
da criança, mesmo sabendo que tal informação não era verdadeira.
A materialidade do delito encontra-se comprovada nos
autos pelas provas materiais e orais coligidas. A autoria, por sua vez,
também é incontroversa.
Interrogada, confessou a prática delitiva, em ambas as
fases da persecução.
A testemunha Alexandre Pinto de Almeida, ex-
companheiro de Catia, disse que a apelante, procurada pela Justiça,
usou documento de outra pessoa, Margarete, para o parto. Mencionou
que acusada somente procurou regularizar a situação quando soube
que o processo criminal estava “tranquilo”.
A testemunha Paulo Sérgio Hansen Martins, diretor do
hospital, confirmou que a internação foi realizada com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017494-63.2015.8.26.0320 -Voto no
4
documento apresentado pela ré.
O delito de falsidade ideológica foi, pois, comprovado
e configurado, sem dúvida. É evidente que ela, apelante, tinha plena
consciência da ilicitude de sua ação. Não foi condenada com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
contundente prova oral e material, produzida durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo
direto na ação da recorrente, ou reconhecer a ocorrência de dolo
eventual. É evidente, repita-se, que ela tinha ciência de sua ação
criminosa. Destaca-se, em seu interrogatório, a acusada disse que assim o
fez porque tinha problemas com a Justiça processada pelo crime de tráfico
de drogas (à fl. 46). Restou bem caracterizado o tipo penal infringido. Ela
usou, como próprio, documento de identidade alheia, a saber, certidão de
nascimento de Margarete Lourenço Caetano, com o fim de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, tal como dispôs a denúncia, que foi
acolhida pela respeitável sentença.
Não procede a alegação de estado de necessidade.
Nesse ponto, bem salientou o Ilustre Promotor de Justiça em suas
contrarrazões recursais; convém que de destaque seus dizeres, à fl. 339:
“Com efeito, nos termos do art. 24 do Código Penal: “Considera-se em
estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que
não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se”. Nessa esteira, não há que se falar que a recorrente fez uso de
documento de identidade alheio como próprio, para salvar a própria vida e
da filha, em detrimento da fé pública. Os antecedentes criminais da apelante
não justificam o fato típico e ilícito por ela perpetrado, tampouco é razoável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017494-63.2015.8.26.0320 -Voto no
5
violação da fé pública, a fim de garantir a liberdade da recorrente na ocasião
do nascimento da filha.”.
As penas comportam alteração. Na primeira fase, o
Ilustre
Magistrado
Sentenciante
considerou
corretamente
as
circunstâncias do crime bem descritas; entretanto, mostra-se mais
ajustada a aplicação da fração de um sexto (1/6), ou seja, um (01) ano e
dois (02) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase,
presente a circunstância agravante da reincidência (cf. apenso
específico) e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do
C.P., assim como a atenuante da confissão, mostra-se adequada a
exasperação no percentual de um sexto (1/6), ou seja, um (01) ano,
quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na
terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista
no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, foram as penas
exasperadas no índice de um sexto (1/6), finalizando-as em um (01)
ano, sete (07) meses e um (01) dia de reclusão e pagamento de
quatorze (14) dias-multa. Restou corretamente substituída a pena
privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, que é, socialmente, recomendável; assim como a
fixação do regime aberto, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para reduzir as reprimendas impostas à recorrente para um (01) ano,
sete (07) meses e um (01) dia de reclusão e pagamento de quatorze (14)
dias-multa, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017494-63.2015.8.26.0320 -Voto no
6